Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022731-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), CELSO SIDNEI KREUZ - CPF: 795.156.061-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CNPJ: 08.747.759/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. INCLUSÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a inclusão do recorrente no polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que seu nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo necessária dilação probatória para afastar a responsabilidade tributária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de afastamento da responsabilidade tributária do sócio por meio de exceção de pré-executividade, quando seu nome consta na CDA.

.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ilegitimidade passiva do sócio somente pode ser arguida em exceção de pré-executividade quando seu nome não consta na CDA ou quando não haja necessidade de dilação probatória.
5. No caso concreto, a verificação da responsabilidade do recorrente demandaria análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
6. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ilegitimidade passiva do sócio, cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, quando sua exclusão do polo passivo demandar dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2137614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.08.2024; STJ, REsp 1669356/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”
interposto por CELSO SIDNEI KREUZ contra decisão monocrática desta Relatora que manteve sua inclusão no polo passivo de execução fiscal, sob o fundamento de que seu nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo necessária dilação probatória para afastar sua responsabilidade tributária, nos seguintes termos (ID. 244555193):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por CELSO SIDNEI KREUZ contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0000367-27.2016.8.11.0084, em trâmite na Vara Única da Comarca de Apiacás, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, nos seguintes termos (ID. 164956346 – autos n.º 0000367-27.2016.8.11.0084):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor
WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME
e os corresponsáveis
WAGNER GONCALVES FERNANDES

e CELSO SIDNEI KREUZ
, objetivando a cobrança da CDA no valor de R$ 474.209,11 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e nove reais e onze centavos), valor apresentado quando da propositura da ação.

Entre um ato e outro,
CELSO SIDNEI KREUZ
apresentou exceção de pré-executividade, alegando em síntese ilegitimidade passiva, sob o argumento de não ser contribuinte solidário.

Com vistas dos autos, a fazenda exequente impugnou, pugnando pela rejeição da exceção (id: 164290710).

É o relato do necessário.

Decido.

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

Passo ao mérito da exceção.

I – DA ILEGITIMIDADE

A parte excepta alega, em síntese ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ser contribuinte solidário.

Pois bem, em que pese as alegações do executado, resta nítida a legitimidade deste para figurar no polo passivo da lide, tendo em vista que seu nome consta devidamente na CDA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade somente é possível nas situações em que o nome dos sócios não consta da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, verifica-se da CDA nº 201411357 que instrui a exordial, consta o excepto como corresponsável.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, conforme requerido.

Vejamos entendimento firmado neste sentido:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – TEMA N.º 103, DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE FILIAL ENCERRADA – MATRIZ E FILIAL NÃO POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2
. Cabe ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN (Tema n.º 103, STJ).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica autonomia dos estabelecimentos matriz/filial. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1019577-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. A
CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio, nela incluído, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Precedentes
. 2. Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a declaração do contribuinte e o não pagamento da exação no vencimento, a inscrição em dívida ativa independe de procedimento administrativo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 278903 ES 2013/0000925-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Outrossim, necessário se faz ressaltar, que a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CERTIDÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar a alegação de nulidade da CDA
. Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez.(N.U 1013555-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DO SÓCIO INSERIDO NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA - GARANTIA DO JUÍZO E REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO VERIFICADOS - ART. 919, §1º, DO CPC. 1.
A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscalgoza de presunção de legalidade e veracidade, de modo que sua emissão contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.
2. Em regra, a Execução Fiscal não tem efeito suspensivo, que pode ser concedido pelo juiz quando estiver devidamente garantida a execução e restarem demonstrados os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 919, §1º do CPC), cuja ausência não permite cogitar na atribuição do almejado efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (N.U 1023600-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (grifei).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Assim, transitado em julgado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar e requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Apiacás/MT, 08 de agosto de 2024.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que “(...)a mera falta de pagamento do tributo não configura por si só circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária/solidária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN.
Sendo indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.
(grifo do autor)

Sustenta, ainda, que “(...) Tal alerta é tema de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob nº. 430 que assim descreve “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, conforme permite o artigo 1019, I do CPC, a fim de suspender o curso do processo de execução fiscal, exclusivamente em face do agravante, por estar comprovada a existência de vícios que maculam o aludido feito;

b) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para julgar procedente o pedido petitório totalmente procedente a fim de retirar o sócio CELSO SIDNEI KREUZ da polaridade passiva ad causam e retificar a CDA provocada no que tange os fatos geradores, considerando que a mera falta de pagamento do tributo não configura por si só circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária/solidária do sócio, prevista no artigo 135 do CTN, sendo indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.

c) Seja intimado o Agravado para, querendo, responder aos termos do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, CPC);

d) Ao final, requer a confirmação dos pedidos esgrimidos, cassando se a decisão do douto juízo monocrático em definitivo, face a toda a argumentação aqui exposta, acolhendo a exceção de pré executividade apresentada, de modo a reconhecer a nulidade do procedimento.

O pedido de efeito suspensivo foi

indeferido
(ID. 1 233685190).

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 238104650).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em súmula ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por CELSO SIDNEI KREUZ contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Apiacás, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
13.06.2016
, a ação de execução fiscal n.º 0000367-27.2016.8.11.0084 em desfavor da empresa WAGNER GONCALVES FERNANDES - ME, e dos corresponsáveis: WAGNER GONCALVES FERNANDES e CELSO SIDNEI KREUZ, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa CDA n.º 2014/11357, cujo valor, à época, alcançava o montante de
R$ 423.622,17 (quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e dois reais e dezessete centavos).

Após transcurso processual, o executado CELSO SIDNEI KREUZ foi citado (ID. 94460006) e apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 163125322), alegando, em suma, ilegitimidade passiva.

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
08.08.2024
(ID. 164956346), que rejeitou a defesa incidental, e determinou o prosseguimento ao feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso por que, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Desse modo, a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova.

In casu
, a teor da
CDA n.º 201411357
(ID. 81475688), a parte agravante consta como corresponsável. Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput,
do CTN e art. 3.º, caput, da Lei n.º 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido.”

(N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)(grifo nosso)

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária análise documental para apurar a participação do sócio agravante no processo administrativo,
razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada.

De igual forma, o argumento acerca da possível ausência do cometimento das infrações elencadas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, demanda dilação probatória.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, uma vez que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do CTN e art. 3.º, da LEF.

Sobre a matéria, confira-se o Tema n.º 103, do STJ:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL - REJEITADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. 2. No caso, conforme entendimento já firmado pelo STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo codex c/c o art. 3º, da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu, motivo pelo qual também é devedor responsável pelo tributo. 3. Na espécie, não há comprovação de que os executados tenham realmente promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, motivo pelo qual, à luz do art. 149, inc. II, CTN, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, de modo que a data da constituição definitiva do crédito, que é o dies a quo do prazo prescricional quinquenal, não será a data do vencimento do tributo, mas sim, aquela que consta na CDA. 4. A CDA em questão é dotada de imperatividade, presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser desconstituída apenas por prova inequívoca da inexistência dos fatos nele descritos, inclusive no que se refere à data de constituição do crédito, o que não ocorreu, restando evidente a inocorrência de prescrição no caso em voga.” (N.U 1011082-62.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2023, publicado no DJE 04/04/2023)”. (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL - ART. 135 DO CTN - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMAS 103, 104, 108 E 981 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, cabendo ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN (Temas 103, 104 e 108).

2. Não há razão para que seja modificada a decisão que rejeitou a objeção com fundamento na ausência de prova apta a afastar, de plano e indene de dúvida, a ilegitimidade passiva da sócia e corresponsável pela dívida executada, para o que se faz necessária a dilação probatória, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1025294-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)”.

Dessa forma, conclui-se que a decisão hostilizada, nesse ponto, não mereça qualquer reforma.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a simples inclusão do nome do sócio na CDA não implica automaticamente sua responsabilização, sendo indispensável a demonstração de atuação irregular nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Argumenta, ainda, que o inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não enseja, por si só, a responsabilidade do sócio e que há precedentes favoráveis que autorizam a análise da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 259941655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que CELSO SIDNEI KREUZ interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal n.º 0000367-27.2016.8.11.0084, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO para cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 2014/11357.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como se sabe, a despeito de ser possível suscitar a ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade,
é necessário prova documental inequívoca pré-constituída.

Aliado a isso, impende ressaltar que a inscrição do nome do agravante na CDA, que é um título com presunção de certeza e liquidez,
impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de plano, a ausência de requisitos legais para sua inclusão
,
ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Conforme pontuado, a matéria demanda análise aprofundada de provas, porquanto a parte suscita
a não ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, por parte dos sócios
, o que é inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, pois não é possível afastar a presunção de legitimidade, neste caso especifico,
sem dilação probatória.

Nesse caso, a defesa deve ser apresentada por meio de embargos à execução, e não através da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 3.
A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal
(temas 103, 104 e 108). Precedentes.4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o órgão julgador a quo decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade em razão do nome do corresponsável estar inserido na CDA e destacou que prova apresentada não foi apta ao afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo.5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp 2137614 / TO, Relator(a): Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142), T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 11/08/2024, Data de Publicação: 18/08/2024)

***

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja Embargos de Declaração.
2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, nos casos em que a Execução Fiscal é ajuizada contra a empresa e o sócio-gerente, constando o nome de ambos na CDA, cabe a este último o ônus de provar que não agiu com dolo ou culpa, uma vez que o citado título executivo goza de presunção de certeza e liquidez.
Precedentes: EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005; REsp 943.681/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05.11.2007.3. O Tribunal de origem entendeu que a inclusão do nome dos sócios na CDA se deu na forma do artigo 135 do Código Tributário Nacional e não por força do art. 13 da Lei 8.620/2003, como sustentam os recorrentes. Modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1669356 / SP, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data de Publicação: 18/06/2017)

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025